Tribunal: TJDFT
Processo: 0744442-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744442-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Mauro Eduardo Toledo Alves Garcia Agravados: B &amp; T Associados Corretora de Câmbio Ltda União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda Jesse de Sousa Oliveira Jean Morais Oliveira J &amp; B Viagens e Turismo Ltda IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda - EPP D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mauro Eduardo Toledo Alves Garcia contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará-DF, nos autos do processo no 0704867-83.2020.8.07.0014, que indeferiu o requerimento de medida cautelar em caráter antecedente formulado pelo ora agravante, cujo objetivo consistiu em bloquear os valores existentes nas contas dos agravados para evitar eventual prejuízo decorrente do possível não cumprimento do contrato celebrado entre as partes. A mencionada decisão foi assim redigida: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte requer o arresto dos ativos financeiros, existentes nas contas das rés até o limite de R$ 9.606,0 (nove mil, seiscentos e seis reais) para que seja garantido, ao final, a efetivação do pagamento da quantia devida ao consumidor até o julgamento do mérito da demanda; Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na situação em análise não se mostra possível a utilização do arresto, durante a fase cognitiva de ação de conhecimento, ante a ausência de previsão legal nesse sentido, pois o artigo 830 do Código de Processo Civil dispõe que a diligência somente é possível contra o devedor em processo executivo. Assim, a hipótese do artigo 854 do Código de Processo Civil somente se mostra aplicável no curso do processo de execução. Não há que se falar, ainda, em arresto como medida cautelar eis que não há qualquer indício de que a parte requerida não terá condições de arcar com o pagamento do valor que o demandante alega que lhe é devido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. De acordo com o art. 334 do CPC, porque a petição inicial preenche os requisitos e não é o caso de improcedência liminar, deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação, a não ser que ambas as partes manifestem desinteresse pelo ato. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Atenta, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V, do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Citem-se os réus para responder, conforme artigo 231, incisos I e II do CPC.” Em suas razões recursais (Id. 20217846) o agravante alega, em síntese, que adquiriu moeda estrangeira por meio de negócios jurídicos celebrados com a sociedade empresária IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda - EPP, tendo por objeto a aquisição da quantia total de US$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos dólares norte-americanos), montante que seria recebido pelo recorrente aos 7 de maio de 2020. Informa também que houve o pagamento adiantado do valor de R$ 9.375,00 (nove mil, trezentos e setenta e cinco reais). Aduz que a decisão agravada não foi devidamente fundamentada, razão pela qual deve ser desconstituída. Afirma que a vendedora deixou de exercer sua atividade empresarial repentinamente, sendo certo que não tem cumprido as obrigações assumidas também com outros consumidores. Diz também que constatado terem sido ajuizadas dezenas de ações semelhantes à presente contra os recorridos. Assim, conclui ser evidente o risco de dilapidação dos bens dos agravados, o que justifica o deferimento de tutela cautelar com a finalidade de assegurar o pretendido ressarcimento do referido montante em dinheiro. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o deferimento da tutela cautelar de bloqueio de bens pertencentes aos recorridos por meio do sistema Bacenjud. Quanto ao mais, pugna pelo subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 20220337). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do Código de Processo Civil. Além disso o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, o agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da medida cautelar para o bloqueio de bens pertencentes aos agravados, por meio do sistema Bacenjud. Inicialmente, convém analisar eventual ocorrência de ausência de fundamentação, suscitada pelo recorrente. Neste ponto, destaque-se a necessidade de que o provimento jurisdicional seja adequadamente fundamentado, nos moldes do art. 489, § 1°, do Código de Processo Civil, de acordo com a previsão normativa antevista no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. Ressalte-se que o Juízo singular deve apreciar as questões formuladas pelas partes e expor o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que de modo sucinto, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato, bem como das regras aplicáveis que subsidiaram a respectiva decisão, nos termos dos artigos 11, caput, e 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil. De acordo com Mauro Cappelletti a atividade jurisdicional é explanada pela responsabilidade que tem o julgador de eleger suas escolhas. Nessa linha, o festejado autor italiano ensina que a conduta do Magistrado é matizada por elementos de apreciação relativos a valores e balanceamentos, que serão sempre orientados por critérios práticos, com a devida atenção às implicações morais dessa escolha[1]. Em particular, nas situações de decisão judicial, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso[2], procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios norteadores do direito[3]. Nesse sentido, observe-se o entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal que, nos autos do Recurso Extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral (AI n° 791292 QO-RG), dispôs a respeito da necessidade de que as decisões judiciais sejam fundamentadas: “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). (...) 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI n° 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/6/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12/8/2010 PUBLIC 13/8/2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118 ) (Ressalvam-se os grifos) A respeito do tema, examinem-se também as ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. REJEIÇÃO DE EMBARGOS A MONITORIA. INVALIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, CF88. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO IMEDIATA DO FEITO. SENTENÇA CASSADA. 1 - Viola o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988 e no artigo 489, II, do Código de Processo Civil, a sentença que deixa de analisar as questões de fato e de direito submetidas ao órgão jurisdicional. 2 - De igual modo, de acordo com a legislação processual civil, considera-se inexistente ou insuficiente a fundamentação exposta no pronunciamento judicial que se limita a fazer afirmações genéricas, sem verificar cuidadosamente os débitos e amortizações constantes das documentações apresentadas, bem como quando deixar de enfrentar as teses deduzidas pelas partes (artigo 489, §1o, incisos II e III, CPC). 3 - Considerando que algumas questões relevantes não foram devidamente elucidadas, inviável a apreciação imediata do feito nesta instância, conforme previsto no artigo 1.013, §3o, do CPC, em razão da indevida instrução. 4 - Preliminar suscitada de ofício. Sentença cassada.” (Acórdão no 1254642, 00065771620148070007, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 17/6/2020) “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SENTENÇA CITRA PETITA. SENTENÇA CASSADA. 1. O fundamento genérico, sem a análise das questões de fato e de direito impõe a nulidade da sentença, por afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 2. A ausência de manifestação acerca de questão debatida e não solucionada acarreta a nulidade da sentença em face do efeito devolutivo assegurado pelo artigo 515, § 1o, do Código de Processo Civil. 3. A falta de apreciação de um dos pedidos motiva a nulidade da sentença, ante o julgamento citra petita. 4. O Tribunal não está autorizado a analisar os pontos sobre os quais não houve pronunciamento na sentença, sob pena de supressão de instância. 5. Preliminar de nulidade da sentença suscitada de ofício. Sentença cassada. Apelação prejudicada. Unânime.” (Acórdão n° 925121, 20130710273005APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Revisor: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/2/2016, Publicado no DJE: 9/3/2016) (Ressalvam-se os grifos) No caso dos autos, verifica-se que o Juízo singular examinou, de acordo com as regras processuais que reputou aplicáveis ao caso, o requerimento liminar pelo autor. Observe-se o seguinte trecho da decisão agravada (fls. 68-69, Id. 20220329): “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte requer o arresto dos ativos financeiros, existentes nas contas das rés até o limite de R$ 9.606,0 (nove mil, seiscentos e seis reais) para que seja garantido, ao final, a efetivação do pagamento da quantia devida ao consumidor até o julgamento do mérito da demanda; Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na situação em análise não se mostra possível a utilização do arresto, durante a fase cognitiva de ação de conhecimento, ante a ausência de previsão legal nesse sentido, pois o artigo 830 do Código de Processo Civil dispõe que a diligência somente é possível contra o devedor em processo executivo. Assim, a hipótese do artigo 854 do Código de Processo Civil somente se mostra aplicável no curso do processo de execução. Não há que se falar, ainda, em arresto como medida cautelar eis que não há qualquer indício de que a parte requerida não terá condições de arcar com o pagamento do valor que o demandante alega que lhe é devido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” Assim, percebe-se que, a despeito do que tenta fazer crer o agravante, a decisão proferida não destoa do modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil. Em relação ao arresto, convém destacar que o Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Apesar da nova sistemática adotada, o CPC, no referido art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, o juízo da probabilidade a respeito da pretensão respectiva e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O juízo de probabilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte, para que sua esfera jurídica não pereça em virtude do decurso do tempo. Ainda em relação aos requisitos autorizadores dessas medidas, atente-se à obra do saudoso Teori Albino Zavascki[4]: “A medida genuinamente cautelar não é provisória, e sim temporária, (...) Ora, a medida cautelar (a) consiste sempre numa providência diversa da que constitui o objeto da tutela definitiva e (b) dura apenas enquanto persistir o estado de perigo em face do qual serve de garantia, não sendo, por conseguinte, nem substituída e nem sucedida por outra (garantia) de igual conteúdo.” Assim, verifica-se que a tutela pretendida pelo recorrente tem caráter cautelar, pois a finalidade é de garantir, temporariamente, que a exigibilidade eventual e futura da pretensão deduzida seja desde logo assegurada. Na presente hipótese o recorrente celebrou 2 (dois) negócios jurídicos, cujo objeto consisitiu na aquisição de moeda estrangeira, com a sociedade empresária IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda - EPP, tendo por objeto a quantia total de US$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos dólares norte-americanos), que deveria ter sido recebida pelo agravante aos 7 de maio do corrente ano. Houve, de acordo com os documentos acostados às fls. 1-4 (Id. 20220329), o pagamento da contraprestação no valor de R$ 9.375,00 (nove mil, trezentos e setenta e cinco reais). Nota-se que posteriormente as partes celebraram novo negócio jurídico com o intuito de que a vendedora procedesse à restituição do valor pago, atualizado, em oito prestações (Id. 70232963 dos autos do processo de origem). Convém ressaltar que o alegado inadimplemento da ré em situações similares já foi inclusive objeto de reportagem veiculada por sítio eletrônico informativo[5], com a indicação de ao menos 20 (vinte) consumidores na mesma situação da ora sustentada pelo demandante. Também é preciso destacar o elevado número de ações (fl. 7, Id. 20217846) ajuizadas contra os ora agravados, com a mesma causa de pedir e o deferimento de medidas cautelares semelhantes ordenadas por Juízos singulares no sentido de tentar tornar indisponível eventuais bens pertencentes à agravada, mas sem sucesso. Essa situação reforça, aliás, o risco de prejuízo ao recorrente e a subsistência de elementos de prova que evidenciam o intento de s no sentido da tentativa de dilapidação dos bens pertencentes aos agravados de modo a frustrar o adimplemento das prestações outrora assumidas. Diante desse contexto, estão suficientemente demonstrados os requisitos objetivos autorizadores do deferimento da medida cautelar pretendida com a finalidade de resguardar a pretensão deduzida pela recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que promova, imediatamente, ordem de bloqueio de valores ou outros bens pertencentes às pessoas jurídicas recorridas, por meio do sistema judicial Bacenjud. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 2 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Trad. Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1999, p. 33. [2] HART, Herbert. O conceito de direito. 2. ed. Trad. A. Ribeiro Mendes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 335. [3] ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Alfonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 32. [4] ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p 52-53. [5] Disponível em: &lt; https://www.metropoles.com/distrito-federal/clientes-do-df-compram-dolares-e-euros-em-casa-de-cambio-e-tomam-calote&gt; Acesso em: 2 out. 2020 às 14h45.